Tribunal: TJBA
Processo: 8010281-96.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010281-96.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PEREIRA LIMA Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 17,50G DE COCAÍNA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL. PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICA E CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DO TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. POSSE E DESMONTAGEM DE MOTOCICLETA COM NÚMERO DE MOTOR SUPRIMIDO POR ABRASÃO MECÂNICA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA E DA ADULTERAÇÃO EVIDENCIADA PELA EXPERTISE DO AGENTE (MECÂNICO DE MOTOS) E AQUISIÇÃO EM "FEIRA DO TROCO" POR VALOR AVILTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 311, §2°, III, do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico, considerando a possível desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal na hipótese; (ii) apreciar o pleito de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado; (iv) reanalisar a dosimetria fixada no decisum; (v) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos considerando a pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas quanto ao tráfico restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, aliados à apreensão de cocaína e de uma balança de precisão, apetrecho típico da comercialização ilícita. 4. A alegação de ser apenas usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo plenamente possível a coexistência de ambas as condições, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga e das circunstâncias da apreensão. 5. A condenação pelo crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal prescinde da prova de que o agente tenha adulterado diretamente o sinal identificador, bastando a prática de uma das condutas típicas, como desmontar ou utilizar, de qualquer forma, veículo com identificação suprimida. 6. A supressão do sinal identificador constitui modalidade de adulteração, sendo irrelevante a distinção terminológica para fins de tipicidade penal. 7. As circunstâncias do caso evidenciam que o réu sabia ou devia saber da adulteração, notadamente pela forma de aquisição do veículo, ausência de documentação e valor incompatível com o mercado, configurando dolo eventual. 8. A apreensão de instrumentos típicos do tráfico e o envolvimento simultâneo com atividade ilícita de desmanche de veículos demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 9. Mantida a dosimetria fixada na sentença, bem como o regime inicial fechado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. Dispositivo e tese 6. Conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é viável quando depoimentos policiais harmônicos são corroborados pela apreensão de entorpecentes e apetrechos de mercância (balança de precisão), tornando inviável a desclassificação para uso pessoal. 2. O crime equiparado à adulteração de sinal identificador configura-se com a posse ou utilização de veículo com motor suprimido, sendo o dolo evidenciado quando as condições de aquisição e a expertise técnica do agente indicam o dever de ciência da irregularidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 44; 69; 311, §2º, III; Lei nº 14.562/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025, DJEN de 11/04/2025; STJ, HC n. 480.670/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 02/03/2020; STJ, AREsp n. 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025; TJPE, Apelação Criminal n. 0000155-50.2024.8.17.5001, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, julgado em 06/09/2024; TJPR, Apelação Criminal n. 0001562-80.2024.8.16.0196, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 01/12/2024, publicado em 02/12/2024; STF, HC 268708 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 30/03/2026, DJe de 08/04/2026; Súmula 444 do STJ ; Súmula 630 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010281-96.2025.8.05.0191 da Comarca de PAULO AFONSO/BA, sendo Apelante, JOÃO PEREIRA LIMA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.